Tribunal: TJDFT
Processo: 0719721-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719721-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRACI DE JESUS FERREIRA DAS NEVES APELADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Em contrarrazões (ID 26541961 - Pág. 1/23), a apelada/ré suscita preliminares de inovação recursal, ofensa ao princípio da dialeticidade, ausência de interesse de agir e deserção do recurso. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os referidos argumentos, bem como quanto à petição de ID 26541956 - Pág. 1/6. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator